Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-58.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000442-58.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDENIZE CLARICE DE CAMPOS TINGO - CPF: 473.954.601-97 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0002-33 (IMPETRADO), MARIO PINTO DE ARRUDA NETO - CPF: 019.329.761-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0002-33 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS - SELECON (IMPETRADO), LETICIA PAULINO DE AGUIAR - CPF: 160.681.747-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato de autoridades ligadas à Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso e à banca organizadora, visando à reativação de inscrição em processo seletivo simplificado para o cargo de Assistente de Educação Especial, sob alegação de pagamento regular da taxa e indeferimento imotivado, sem apreciação de recurso administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à reativação de inscrição em certame público, diante de alegação de pagamento da taxa e falha sistêmica, contraposta à informação da banca de existência de múltiplas inscrições, com pagamento vinculado apenas a inscrição diversa daquela indicada pela impetrante.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, a ilegalidade do ato impugnado, não se prestando à resolução de controvérsia fática complexa que demande dilação probatória.

4. A existência de múltiplas inscrições, com divergência quanto à vinculação do pagamento e envio de documentos, evidencia cenário de incerteza fática incompatível com a via mandamental.

5. A regularidade do procedimento administrativo, conforme sustentado pela banca organizadora, não se mostra, de plano, ilegal ou arbitrária, subsistindo a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

6. A vinculação ao edital impõe ao candidato o dever de observância rigorosa das regras do certame, sendo inadmissível a transposição de efeitos entre inscrições distintas sem prova inequívoca de erro imputável à Administração.

7. A alegação de falha no sistema eletrônico e de violação ao contraditório não restou comprovada de forma objetiva e conclusiva, permanecendo controvérsia fática insuscetível de solução na via estreita do
writ
.

IV. Dispositivo e tese

8. Segurança denegada.
Tese de julgamento:
“1. O mandado de segurança não se presta à solução de controvérsia fática complexa relativa à vinculação entre inscrição, pagamento e documentação em certame público. 2. A ausência de prova pré-constituída quanto à ilegalidade do ato administrativo impede o reconhecimento de direito líquido e certo à reativação de inscrição em processo seletivo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Edenize
Clarice de Campos Tingo em face de ato supostamente praticado pelo Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, pelo Diretor-Presidente do Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON e pelo Secretário de Estado de Educação, objetivando a reativação de inscrição em certame público destinado à contratação temporária para o cargo de Assistente de Educação Especial, regido pelo Edital nº 008/2025/GS/SEDUC/MT.

Narra a impetrante, em síntese, que procedeu à sua inscrição no referido processo seletivo, sob determinado número identificador, afirmando ter realizado regularmente o pagamento da taxa correspondente dentro do prazo estipulado no edital. Aduz que, não obstante o cumprimento das exigências editalícias, sua inscrição foi posteriormente indeferida pela banca organizadora, sem a devida motivação.

Sustenta, ainda, que interpôs recurso administrativo visando à revisão do indeferimento, o qual, segundo alega, não foi apreciado. Acrescenta que enfrentou dificuldades de acesso à área do candidato no sistema eletrônico da organizadora, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Com base nesses fundamentos, requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da segurança para determinar a reativação de sua inscrição e assegurar sua participação nas demais fases do certame.

A medida liminar foi indeferida, ao entendimento de ausência dos requisitos autorizadores, especialmente no tocante ao perigo de dano iminente, bem como diante da necessidade de melhor instrução do feito.

Regularmente notificada, a autoridade apontada como coatora apresentou informações por intermédio da entidade organizadora do certame, o Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON, sustentando, em síntese, a inexistência de direito líquido e certo. Argumenta que a impetrante realizou mais de uma inscrição no processo seletivo, sendo que apenas uma delas teve o pagamento devidamente identificado, circunstância que inviabilizaria a validação da inscrição indicada na inicial.

Defende, ademais, a regularidade dos procedimentos adotados pela banca examinadora, com estrita observância às regras editalícias, ressaltando a inexistência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

Consta dos autos certidão atestando o decurso de prazo sem manifestação de algumas das autoridades indicadas, bem como a ausência de ingresso formal do ente estatal no feito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela denegação da segurança, ao fundamento de inexistência de comprovação inequívoca do direito alegado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida à apreciação jurisdicional cinge-se à verificação da existência, ou não, de direito líquido e certo da impetrante à reativação de sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital n. 008/2025/GS/SEDUC/MT, para o cargo de Assistente de Educação Especial, em face da alegação de que teria realizado regularmente a inscrição n. 560030929, efetuado o pagamento da taxa correspondente, obtido pontuação no sistema da banca organizadora e, ainda assim, sido surpreendida com posterior indeferimento imotivado, sem resposta ao recurso administrativo e com alegado impedimento de acesso à área do candidato.

Desde logo, impõe-se assentar que o mandado de segurança, por expressa previsão do art. 5º, LXIX, da Constituição da República e da Lei n. 12.016/2009, constitui ação de rito especial vocacionada à tutela de direito líquido e certo demonstrável de plano, por prova pré-constituída, sem espaço para dilação probatória. Essa premissa, embora elementar, assume relevo decisivo no caso concreto, porque o núcleo da insurgência não se resolve por simples cotejo entre o pedido da impetrante e uma ilegalidade ostensiva praticada pela Administração, mas, ao revés, demanda reconstrução fática mais sensível acerca de qual inscrição foi efetivamente validada no sistema, a qual delas se vinculou o pagamento da taxa, em qual inscrição foram anexados os documentos exigidos pelo edital e se houve, ou não, falha sistêmica imputável à banca organizadora.

É dizer: a impetrante não se insurge contra ato patentemente nulo, autoevidente e imediatamente contrastável com a prova documental unilateralmente produzida. O que se tem nos autos é uma divergência fática substancial entre a narrativa autoral e a versão apresentada pela banca examinadora, a qual, por si só, já fragiliza a pretensão mandamental, porquanto a via eleita não comporta instrução destinada a dissipar dúvida probatória relevante.

Conforme documentado nos autos, a impetrante afirma que realizou inscrição sob o n. 560030929, pagou a taxa respectiva dentro do prazo e chegou a visualizar pontuação lançada no sistema, circunstâncias que, a seu sentir, demonstrariam a regularidade de sua participação e a inconsistência do posterior indeferimento. A parte alega, ademais, que interpôs recurso administrativo e que não conseguiu acessar a área do candidato, circunstância que teria comprometido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa.

Todavia, a defesa apresentada pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON introduz elemento fático objetivo que desloca significativamente o eixo da controvérsia. Segundo informado pela banca, a impetrante realizou três inscrições distintas no sistema, identificadas pelos números 560030929, 560022157 e 560016521, sendo que apenas a inscrição n. 560016521 teria tido a taxa de inscrição devidamente paga, razão pela qual seria a única inscrição válida e confirmada no certame.

Ainda segundo a banca, a inscrição n. 560030929, precisamente aquela invocada na inicial como paradigma de regularidade, permaneceu com status de “Aguardando PG”, justamente por ausência de pagamento, jamais tendo sido homologada ou deferida. Acrescenta a defesa que os documentos teriam sido enviados apenas na inscrição n. 560030929, que não se consolidou como válida, e não na inscrição n. 560016521, a única confirmada, o que levou ao indeferimento desta última por ausência de documentação obrigatória, nos termos do item 2.8 do edital.

Esse quadro, por si, revela a inexistência de liquidez e certeza em favor da impetrante. Com efeito, a concessão da segurança exigiria que a prova pré-constituída demonstrasse, de modo inequívoco e sem necessidade de investigação complementar, uma das seguintes hipóteses: ou que o pagamento efetivamente se vinculou à inscrição n. 560030929, de sorte que o ato administrativo posterior seria objetivamente contraditório; ou que a própria Administração, por falha sistêmica comprovada, deslocou indevidamente documentos e dados entre inscrições distintas; ou, ainda, que o edital autorizava, expressa ou implicitamente, o aproveitamento de documentação lançada em inscrição não confirmada para fins de validação de outra inscrição posteriormente considerada regular. Nenhuma dessas premissas, porém, emerge dos autos com a nitidez exigida para o mandado de segurança.

Ao contrário, o acervo documental revela a existência de versões antagônicas e de uma zona de incerteza incompatível com o
writ
. A circunstância de a candidata ter apresentado comprovante de pagamento e imagens do sistema não basta, por si só, para demonstrar que a quitação da taxa recaiu precisamente sobre a inscrição cuja reativação se busca. O ponto central não é saber se houve algum pagamento em nome da impetrante, mas definir a qual inscrição, dentre as múltiplas inscrições existentes, esse pagamento foi efetivamente vinculado pelo sistema da banca, pois é dessa correlação que decorre a validade da inscrição e, por consequência, a necessidade de remessa dos documentos exigidos naquela específica inscrição confirmada.

Essa distinção é juridicamente decisiva. Em processos seletivos e concursos públicos, a inscrição, o pagamento da taxa e o envio dos documentos comprobatórios não constituem atos estanques e indiferentes entre si; integram um procedimento administrativo uno, estruturado conforme regras editalícias predeterminadas. A regularidade do candidato não se afere a partir da presença isolada de um ou outro ato, mas da correta concatenação entre todos eles, na forma exigida pelo instrumento convocatório. Por isso, ainda que se admita, em tese, que a impetrante tenha efetuado um pagamento e tenha anexado documentos em ambiente eletrônico da banca, remanesce a questão essencial: tais providências foram praticadas de maneira juridicamente idônea e vinculadas à inscrição efetivamente validada? É precisamente nesse ponto que a prova dos autos não alcança o grau de certeza exigível.

A interpretação literal do edital, tal como reproduzida na defesa, aponta que o item 2.8 previa que o não envio da documentação exigida nos itens 2.6, 2.6.1 e 2.6.2 acarretaria a eliminação do candidato por não atender aos critérios exigidos no ato da inscrição. A regra é clara ao atribuir ao candidato o ônus de promover, no momento e na forma devidos, o envio da documentação necessária.

Sob enfoque sistemático, tal previsão harmoniza-se com os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital, que regem os certames públicos e impedem flexibilizações casuísticas não previstas originariamente. Em perspectiva teleológica, a exigência busca assegurar tratamento uniforme entre todos os concorrentes, impedir manipulações posteriores e preservar a objetividade do procedimento seletivo.

Por isso, não se pode perder de vista que eventual acolhimento da pretensão autoral, nos moldes deduzidos, implicaria, na prática, admitir a transposição de efeitos entre inscrições diversas, aproveitando-se documentação supostamente juntada em uma inscrição não confirmada para validar outra inscrição tida como regular quanto ao pagamento. Tal providência, contudo, somente seria admissível se estivesse demonstrado, de modo cabal, que essa desconformidade decorreu de erro imputável exclusivamente à Administração ou à banca organizadora, e não de equívoco operacional da própria candidata. E justamente essa premissa não se encontra comprovada de plano.

Com base nas provas descritas nos autos, a tese defensiva da banca não se mostra, ao menos em juízo de cognição exauriente possível nesta via documental, arbitrária ou desprovida de razoabilidade. Ao revés, apresenta explicação lógica e coerente: a impetrante teria gerado múltiplas inscrições; apenas uma delas teria sido efetivamente confirmada por pagamento; os documentos teriam sido enviados em inscrição diversa, desprovida de validade jurídica para o certame; e o recurso administrativo teria sido interposto em inscrição válida, porém desacompanhada dos documentos cuja análise se pretendia. Essa narrativa pode até ser infirmada em via processual adequada, desde que mediante instrução probatória apta a examinar
logs
do sistema, comprovantes técnicos de vinculação bancária, histórico de movimentação das inscrições e demais elementos eletrônicos pertinentes.

A alegação de que o sistema inicialmente exibiu pontuação à impetrante igualmente não conduz, por si só, à concessão da ordem. Isso porque o simples registro de pontuação em ambiente eletrônico, desacompanhado de demonstração técnica precisa quanto ao contexto em que lançado, ao vínculo com a inscrição efetivamente confirmada e à permanência jurídica de seus efeitos, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo posterior. Sistemas informatizados podem registrar estágios provisórios,
pré-análises
ou informações não consolidadas, de modo que, sem demonstração inequívoca de definitividade e de correlação com a inscrição validamente constituída, esse dado isolado não basta para converter em líquido e certo o direito alegado.

Também não prospera, nos limites da prova produzida, a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa administrativa em razão de suposto bloqueio de acesso à área do candidato. A defesa do SELECON afirmou que a senha era única e vinculada ao CPF da candidata, permanecendo ativa inclusive para outras inscrições/processos, circunstância que afastaria falha sistêmica impeditiva de acesso. Mais uma vez, o que se percebe é a existência de controvérsia fática que reclamaria prova técnica específica. Não há, nos autos, demonstração pericial, registro sistêmico idôneo ou elemento objetivo suficientemente concludente a evidenciar que a impetrante foi efetivamente impedida, por defeito imputável à banca, de exercer sua defesa administrativa. Há alegação da parte, de um lado, e explicação em sentido contrário, de outro. Essa ambivalência inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo.

Cumpre ressaltar, ainda, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, presunção esta relativa, mas apta a deslocar para o impetrante o ônus de apresentar prova pré-constituída bastante à sua desconstituição.

A análise do caso também deve ser informada pelos princípios constitucionais que regem o acesso aos cargos e funções públicas. É certo que o art. 37,
caput
e inciso II, da Constituição Federal prestigia a impessoalidade, a moralidade e a isonomia, assegurando que o ingresso no serviço público observe critérios objetivos previamente definidos. Todavia, esses mesmos princípios, invocados pela impetrante em defesa de sua permanência no certame, também vedam ao Poder Judiciário criar solução excepcional sem base normativa expressa e sem prova segura de erro administrativo. Em outras palavras, a proteção da igualdade entre candidatos não autoriza favorecer, por decisão judicial, situação individual cercada de incerteza fática, porque isso importaria, reflexamente, em desequilíbrio em relação aos demais concorrentes que observaram rigorosamente o procedimento eletrônico na forma exigida pelo edital.

Nessa linha, a vinculação ao edital não se resume a fórmula retórica. Trata-se de corolário concreto da legalidade administrativa. O edital, em certames dessa natureza, desempenha função normativa específica: delimita previamente os requisitos de participação, os ônus do candidato, as hipóteses de eliminação e os parâmetros de atuação da banca. Sua observância não se impõe apenas à Administração, para impedir arbitrariedades, mas igualmente aos candidatos, para impedir tratamentos diferenciados e insegurança procedimental. Flexibilizar
ex
post facto
a exigência de que a documentação esteja corretamente vinculada à inscrição confirmada equivaleria a mitigar regra objetiva do certame sem suporte em prova segura de falha estatal, o que não se mostra juridicamente admissível.

O parecer ministerial caminha na mesma direção ao assentar que não há comprovação técnica de falha sistêmica generalizada, de comportamento contraditório da Administração ou de ambiguidade editalícia apta a gerar dúvida razoável quanto ao procedimento de vinculação entre inscrição, pagamento e documentação. Embora o pronunciamento do
Parquet
não vincule o julgador, seu conteúdo se harmoniza com a leitura que se extrai do conjunto documental: a candidata não logrou demonstrar, com a precisão exigida, que a eliminação decorreu de ato ilegal da banca, e não de inconsistência operacional imputável à própria forma como conduziu suas inscrições.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar, por prova pré-constituída, a existência de direito líquido e certo à reativação da inscrição postulada. O que se extrai dos autos é a presença de controvérsia fática relevante e não resolvida, incompatível com a via estreita do mandado de segurança. A documentação disponível não permite afirmar, com a segurança necessária, que houve efetivo pagamento da inscrição n. 560030929, nem que a documentação exigida foi apresentada na inscrição efetivamente confirmada, nem tampouco que eventual desencontro entre pagamento, inscrição e documentação decorreu de erro da Administração.

Em tal contexto, a denegação da segurança constitui consequência jurídica necessária, não por negativa abstrata de acesso à jurisdição, mas porque a pretensão mandamental esbarra em obstáculo técnico-processual incontornável: a ausência de liquidez e certeza do direito invocado. Onde a prova é insuficiente para demonstrar de plano a ilegalidade do ato administrativo, o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação cognitiva ampla.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, e na Lei nº 12.016/2009, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, por ausência de comprovação de direito líquido e certo.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026